Tribunal: TJDFT
Processo: 0723083-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723083-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. JUSTE AGRAVADO: NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de denunciação da lide formulado pela ré, ora agravante. O recurso foi interposto sem o comprovante do pagamento do preparo, razão pela qual a agravante foi intimada para comprovar o recolhimento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O prazo transcorreu sem manifestação da agravante. Brevemente relatado, decido. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[1] O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[2] A agravante foi intimada para recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil, mas a determinação não foi atendida. O recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo, o recorrente deixa de obedecer ao comando. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.